Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE ACÓRDÃO POR DETERMINAÇÃO DO EG. STJ. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO SANADA. JULGAMENTO MANTIDO.
I – Compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Art. 373, inc. I, do CPC.
II – Não há provas de enriquecimento ilícito, conforme disciplina do art. 884 do CC, quando o autor não comprova a realização das vendas alegadas com o recebimento da quantia cobrada.
III – Embargos de declaração desprovido.